Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. DISPENSA. REINGRESSO NO PLANO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. RECONHECIDO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PAGAMENTO DE MENSALIDADE. MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido da inicial para determinar o restabelecimento do plano de saúde sem novo período de carência. 1.1. Em seu recurso, a requerida suscita preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, alega ter cumprido as formalidades legais para o cancelamento do contrato, afirmando ter encaminhado notificação prévia ao enderenço cadastrado em seus sistemas.
2. Da preliminar de ausência de interesse de agir – afastada. 2.1. A requerida suscita preliminar de ausência de interesse de agir aduzindo que o pedido da autora consiste unicamente na dispensa do cumprimento do prazo de carência, já transcorrido. 2.2. Todavia, ainda que transcorrido o período de carência, a pretensão deduzida pela parte autora é útil e necessária para averiguar se a exigência de carência e o seu integral cumprimento pela parte se revelou arbitrária e abusiva, visto que a lide e a causa de pedir está centrada na alegação de eventual ilegalidade no cancelamento do plano de saúde.
3. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, lei dos planos de saúde, é vedada a “suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”. 3.1. Conforme se infere da legislação de regência, a validade do cancelamento do contrato do plano de saúde, por inadimplência, somente poderá ocorrer quanto for superior a 60 dias e desde precedida de notificação a ser encaminhada até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência.
4. No caso, o inadimplemento da “receita de participação”, no valor de R$ 128,70, ocorreu em razão da falta de pagamento de boleto bancário com vencimento em 10/06/2020, ensejando o cancelamento do plano, na data de 31/03/2021, ante a inadimplência por mais de 60 dias. 4.1. Por outro lado, muito embora o cancelamento do plano tenha ocorrido após o período de 60 dias do vencimento do débito, a notificação excedeu o prazo de 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência para a quitação, haja vista que somente foi entregue no endereço do beneficiário em 10/08/2020, não sendo realizada nos moldes legais.
5. Outrossim, além de a prévia notificação enviada à autora para regularização da pendência de pagamento não ter sido efetivada no prazo legal, abusiva se mostra a rescisão do plano em decorrência do inadimplemento de uma única cota de coparticipação nas despesas pelo segurado no valor de R$ 128,70, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que as mensalidades no valor de R$ 1.341,20 foram regularmente descontadas na folha de pagamento do beneficiário sem qualquer interrupção, configurando, nestas condições, cancelamento indevido do contrato. 5.1. Precedente: “É abusivo o cancelamento unilateral do plano de assistência à saúde por inadimplência das coparticipações das competências de apenas dois meses, considerando a peculiaridade de que as mensalidades foram regularmente descontadas na folha de pagamento do beneficiário titular no mesmo período, bem como nos meses posteriores à inadimplência”. (07090123320218070020, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 4/3/2022).
6. Portanto, reconhecido o cancelamento indevido, sem o cumprimento das formalidades legais, correta a sentença que julgou procedente o pedido ao determinar a dispensa do cumprimento da carência securitária, em razão do reingresso no plano de saúde, considerando a abusividade no cancelamento unilateral do plano de saúde promovido pela requerida.
7. Recurso improvido.